Tribunal: TJSP
Processo: 1016966-59.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Existência de ação revisional de contrato de financiamento bancário do veículo que não impede o prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que são diferentes as causas de pedir e os pedidos de ambas as ações. Aquisição de automóvel usado. Alteração do hodômetro. Informação do alienante

Ementa:
BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Existência de ação revisional de contrato de financiamento bancário do veículo que não impede o prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que são diferentes as causas de pedir e os pedidos de ambas as ações. Aquisição de automóvel usado. Alteração do hodômetro. Informação do alienante de que houve troca do painel original do veículo, sendo esta a causa da divergência na quilometragem informada no hodômetro. Adquirente que tomou conhecimento da irregularidade no registro da quilometragem, durante a vistoria realizada no DETRAN e, mesmo assim, preferiu arcar com o custo do reparo do hodômetro e concluir a transferência do veículo para o seu nome. Convalidação do negócio jurídico que não admite mais a alegação de vício oculto. Não caracterização da litigância de má-fé da apelante, ante a não configuração das situações elencadas no art. 80 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.